Tribunal: TJES
Processo: 0098010-29.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0098010-29.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEORGE SOARES LEITE e outros

APELADO: LIZANDRA MARIA ZACCHE ANDRADE e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VALORAÇÃO DA PROVA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. DISTINGUISHING. NULIDADE POR SIMULAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, no qual se reconheceu a nulidade de escritura pública por simulação, com base em conjunto probatório que incluiu gravação ambiental e outros elementos indiciários, sendo alegadas omissões, contradições e erro na valoração do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve inversão indevida do ônus da prova quanto à impugnação de gravação ambiental; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ao qualificar a impugnação como genérica; (iii) determinar se houve aplicação inadequada de precedentes sobre ilicitude de gravação por terceiro; e (iv) verificar se houve omissão quanto à análise da integridade da mídia e suficiência das demais provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vedando sua utilização para rediscussão do mérito.

O acórdão aplica corretamente o art. 429, II, do CPC em consonância com o princípio do livre convencimento motivado, afastando alegação de inversão indevida do ônus da prova.

A impugnação à prova foi considerada genérica e desacompanhada de indícios mínimos de fraude, e a ausência de requerimento oportuno de prova pericial ou testemunhal enseja preclusão lógica e consumativa.

A utilização de gravação ambiental por pessoa com vínculo direto com o fato não configura prova ilícita por terceiro estranho, legitimando a distinção em relação a precedentes que vedam interceptações por terceiros alheios.

A exigência de prova técnica de integridade da gravação é prescindível quando seu conteúdo converge com outros elementos probatórios consistentes.

A nulidade do negócio jurídico não se fundamenta exclusivamente na gravação, mas em conjunto robusto de indícios, incluindo inverossimilhança do pagamento, histórico de conduta e ausência de intenção real de alienação.

A declaração de nulidade por simulação (art. 167 do CC) retira o título jurídico e impede a pretensão possessória baseada em direito inexistente.

A ausência de vícios no acórdão evidencia o caráter infringente dos embargos, incompatível com sua finalidade legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissíveis para rediscussão do mérito. 2. A impugnação genérica de prova documental ou digital, desacompanhada de indícios mínimos, não desloca o ônus probatório nem impõe produção de prova pericial de ofício. 3. A gravação ambiental realizada por pessoa com vínculo direto com o fato não configura prova ilícita por terceiro estranho, admitindo distinguishing em relação a precedentes restritivos. 4. A prova técnica de integridade de gravação é dispensável quando corroborada por outros elementos probatórios harmônicos. 5. A nulidade por simulação pode ser reconhecida com base em conjunto indiciário robusto, ainda que afastada determinada prova isolada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §2º, 429, II; CC, art. 167; Lei nº 9.296/1996.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.295.185/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16/12/2024; TJES, Apelação Cível nº 0029803-93.2019.8.08.0024, j. 24/02/2025; TJES, Apelação Cível nº 5039961-20.2022.8.08.0024, j. 16/02/2025; TJES, Apelação Cível nº 0000735-07.2019.8.08.0022, j. 24/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0098010-29.2010.8.08.0035

EMBARGANTES:
GEORGE SOARES LEITE E OUTRO

EMBARGADOS:
LIZANDRA MARIA ZACCHE ANDRADE
E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GEORGE SOARES LEITE e ANA ROSEMAR GASPERAZZO LEITE em razão do acórdão proferido por esta Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora Embargantes.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Em suas razões recursais, os Embargantes sustentam a existência de omissões e contradições no decisum. Alegam, em síntese: (1) Contradição no ônus da prova, pois o acórdão teria invertido indevidamente o ônus previsto no art. 429, II, do CPC ao exigir que os impugnantes (embargantes) requeressem perícia técnica sobre a gravação ambiental; (2) omissão quanto à especificidade da impugnação já que o colegiado qualificou a impugnação como "genérica" sem analisar detidamente as manifestações de mérito que negavam a autenticidade da voz e a integridade da mídia; (3) falha na aplicação da técnica de distinguishing tendo aplicado o Tema nº 237 do STF de forma indevida, ignorando precedente do TJMG que veda a utilização de gravação por terceiro não interlocutor; (4) omissão pois não houve enfrentamento sobre o requisito de integridade previsto na Lei nº 9.296/96, nem demonstração de que os demais elementos dos autos seriam suficientes para manter a nulidade sem a referida gravação.

Contudo, cumpre salientar que, não obstante o esforço argumentativo dos Embargantes, a pretensão recursal não merece prosperar, porquanto o acórdão embargado não padece de qualquer das vedações insculpidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Alegam os Embargantes que este Colegiado teria invertido indevidamente o ônus probatório ao exigir-lhes a postulação de perícia técnica. Sem razão. O acórdão foi expresso ao consignar que a regra do Art. 429, II, do CPC não deve ser interpretada de forma estanque, mas sim em harmonia com o princípio do livre convencimento motivado.

Consignou-se que a impugnação apresentada foi genérica, despida de qualquer indício mínimo de fraude. Ora, o magistrado é o destinatário das provas e, ao verificar que os Apelantes, na audiência de instrução, quedaram-se silentes quanto à produção de prova pericial e desistiram da prova testemunhal, operou-se a preclusão lógica e consumativa quanto à faculdade de derruir a presunção de veracidade do material colacionado. Não há contradição, mas sim a aplicação da técnica de valoração racional da prova.

No que tange à suposta omissão sobre a integridade da mídia e à aplicação do Tema nº 237 do STF, o voto condutor foi categórico ao afastar a ilicitude da prova.

É dizer: a utilização da gravação por LIZANDRA MARIA ZACCHE ANDRADE (filha do interlocutor) não configura uso por "terceiro estranho", mas sim por parte legitimamente interessada e vítima direta da simulação. A "umbilical conexão" reconhecida no acórdão afasta a necessidade de aplicação de precedentes que tratam de interceptações por terceiros alheios à lide, restando plenamente realizado o exercício de diferenciação jurídica (distinguishing). Assim, não há omissão, mas sim fundamentação contrária aos interesses dos recorrentes.

A exigência de prova técnica de integridade, prevista analogicamente na Lei nº 9.296/96, torna-se prescindível quando o conteúdo da gravação converge harmoniosamente com os demais elementos de convicção colhidos nos autos.

Por fim, os Embargantes sustentam que não houve análise sobre a suficiência das demais provas.

Ao contrário do sustentado, o acórdão não se escorou exclusivamente na gravação ambiental. A conclusão pela nulidade derivou de uma pluralidade de elementos probatórios graves, precisos e concordantes: 1) A inverossimilhança do pagamento de R$ 134.000,00 em espécie, sem qualquer rastro bancário, fato que foge às práticas comerciais usuais e seguras; 2) A existência de decisão judicial anterior reconhecendo a prática de agiotagem pelo Apelante em casos análogos, servindo como elemento indiciário de seu padrão de atuação; 3) A demonstração de que a vendedora jamais pretendeu alienar o bem, mas apenas garantir dívida usurária de familiares.

Dessa forma, o julgado demonstrou que, ainda que se excluísse a gravação, o acervo indiciário remanescente seria robusto o suficiente para afastar a presunção de validade da escritura pública simulada. Portanto, não há que se falar em omissão quanto à autonomia das demais provas.

Desse modo, a declaração de nulidade absoluta por simulação (Art. 167 do Código Civil) encontra arrimo em robusto acervo fático-probatório. Uma vez desconstituído o título de propriedade com efeitos
ex tunc
, falta ao Embargante o jus possidendi, tornando impossível a reintegração de posse contra quem exerce o domínio legítimo.

Assim, ausente qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, mostra-se descabida a pretensão de modificação do julgado, revelando-se os Embargos de Declaração como nítida tentativa de rediscussão do mérito da demanda, propósito para o qual não se prestam. Reitero que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco funcionam como sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Destaca-se que, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 24/02/2025).

Por fim, quanto ao pedido formulado em contrarrazões para aplicação da multa por embargos protelatórios, entendo que também não merece acolhimento.

É verdade que o art. 1.026, § 2º, do CPC autoriza a imposição da penalidade quando os embargos se revelem manifestamente protelatórios e a jurisprudência do STJ efetivamente reconhece a possibilidade de aplicação da multa em hipóteses nas quais o caráter dilatório se mostre inequívoco a partir das circunstâncias concretas do caso. Contudo, a própria Corte Superior assinala que essa aferição deve ser feita caso a caso, não decorrendo automaticamente do simples não acolhimento dos aclaratórios.

Na hipótese dos autos, embora os embargos não mereçam provimento, não reputo demonstrado, com o grau de evidência exigível para a sanção processual, propósito manifestamente procrastinatório.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.